Tribunal: TCU
Processo: 016.155/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3241/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 2024/2024-TCU-Segunda Câmara , encaminhando-se, posteriormente, os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos, para que proceda ao exame de admissibilidade do Pedido de Reexame constante das peças 32 a 38: 1. Processo TC- Processo 016.155/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gelcilene Alves Gomes (XXX.681.957-XX); Genise Alves Gomes (XXX.994.027-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.